Tribunal: STF
Processo: ARE 1606126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL (FMSS). IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO SERVIDOR. ADI 7222. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Tramandaí/RS contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidora municipal para condenar o ente público ao ressarcimento dos valores descontados a título de cota patronal do Fundo Municipal de Seguridade Social (FMSS), incidentes sobre a complementação do piso nacional da enfermagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do objeto em razão de requerimento administrativo da autora para cessação de descontos; (ii) estabelecer se é legal o repasse ao servidor da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a complementação do piso da enfermagem, à luz da Lei Complementar Municipal n. 13/2009 e da decisão proferida na ADI 7222.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir permanece quando a demanda visa à restituição de valores já descontados, pois o cancelamento administrativa posterior ao ajuizamento da ação apenas impede novos descontos, sem atingir lesões patrimoniais pretéritas.
4. A contribuição previdenciária patronal decorre de obrigação tributária legalmente atribuída ao Município, conforme arts. 13 e 14 da Lei Complementar Municipal n. 13/2009, não podendo ser transferida ao servidor.
5. A Administração Pública deve obedecer ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), sendo vedado impor ao administrado obrigação financeira não prevista em lei, como o desconto da cota patronal dos vencimentos do servidor.
6. A decisão do STF na ADI 7222 limita-se a condicionar a implementação da complementação do piso à efetiva transferência de recursos pela União, não autorizando a alteração das regras previdenciárias nem a transferência de encargos patronais aos servidores.
7. A cota patronal não integra a “diferença remuneratória” referida na ADI 7222, constituindo encargo legal do empregador, cuja exigibilidade permanece inalterada.
8. A conduta do Município configura desconto indevido, por impor ao servidor ônus financeiro que não lhe cabe,
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cessação administrativa de descontos futuros não afasta o interesse de agir quando a ação busca a restituição de valores já descontados.
2. A contribuição previdenciária patronal do FMSS constitui obrigação exclusiva do Município, vedado o seu repasse ao servidor.
3. A decisão proferida na ADI 7222 não autoriza a transferência aos servidores da cota patronal incidente sobre a complementação do piso da enfermagem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal n. 13/2009, arts. 13 e 14.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal da Fazenda Pública/RS, Recurso de Medida Cautelar n. 50106031720248219000, Rel. José Antônio Coitinho, j. 16.12.2024; Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública/RS, Recurso de Medida Cautelar n. 50105937020248219000, Rel. Laura de Borba Maciel Fleck, j. 26.02.2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, §2º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente